Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716619-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELI APARECIDA SIMIONATO SILVA APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Adoto o relatório proferido pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF (ID64473654): “SUELI APARECIDA SIMIONATO SILVA propõe ação revisional de contrato em desfavor de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., partes qualificadas nos autos. (Emenda substitutiva de ID 168959305, fls. 138/151). Narra a autora que, em agosto de 2021, firmou com o requerido um contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta Yamaha YBR Factor 150 ED, ano/mod 2020/2021, a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 449,11 cada (ID 165420984, fls. 126/127). Questiona a cobrança de tarifa de registro de contrato (R$ 402,00) e seguro (R$ 702,72), requerendo a restituição em dobro das quantias. Junta procuração e os documentos de ID 155923521 a ID 155924960, fls. 23/57, ID 162309791 a ID 162313112, fls. 73/110. Gratuidade de justiça concedida e determinada a emenda à inicial (ID 162825310, fl. 111). Emenda no ID 165420983, fls. 115/125, com os documentos de ID 165420984, fls. 126/133. Nova decisão de emenda no ID 165667546, fls. 134/135. Emenda substitutiva de ID 168959305, fls. 138/151, com os documentos de ID 168959306, fls. 152/159. Requerido citado pelo PJe em 24/8/2023. Decisão indeferindo o pedido de tutela provisória (ID 169569453, fls. 160/161). Contestação no ID 162451377, fls. 126/138, com preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e ilegitimidade passiva. No mérito, que os juros cobrados não são abusivos, pois estão de acordo com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Sustenta a legalidade da cobrança das tarifas. Ao final, pugna pela improcedência do pedido autoral. Junta os documentos de ID 172099903 a ID 172099903, fls. 245/263. Réplica no ID 175087583, fls. 269/285. Refuta as preliminares e, no mais, reitera os termos da inicial. Em especificação de provas, as partes nada requereram (ID 175087583 – Pág. 17, fl. 285 e ID 175087589, fl. 286). Pedidos julgados improcedentes (ID 64473654): “(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 7.484,74, em 12/12/2022), com fulcro no § 2o do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 162825310, fl. 111). Resolvo a lide com apreciação do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se”. SUELI APARECIDA SIMIONATO SILVA (autora) apela (ID64473656). Assevera que “(...) ajuizou demanda revisional de contrato bancário com pedido incidental de consignação judicial dos valores que reputou incontroversos em face do Apelado, demonstrando, em síntese, que a taxa média de juros, aplicadas aos contratos de financiamento à época da assinatura do contrato era 2,09% a.m. porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 3,08 a.m.” – ID64473656 – p.291. Aduz que, no contrato, inexistiu pactuação expressa de juros capitalizados: “In casu, não houve expressa pactuação!!! DA COBRANÇA DAS TARIFAS SEGURO R$ 702,72 TARIFA DE REGISTRO R$ 402,00 TOTAL R$ 1.104,72 VALOR A DEVOLVER EM DOBRO R$ 2.209,44” ID64473656 – p.296. Discorre sobre Tarifa de Registro e “Tarifas Abusivas”. E conclui: “O lucro é devido, senão a livre iniciativa não faria o menor sentido, porém, ao entrar na atividade econômica não podem as empresas se valerem apenas da livre iniciativa, mas o Estado soberano tem a finalidade de assegurar a existência digna de todos. Esses contratos de adesão são uma forma de tornar mais rápidas as negociações, reduzindo a iniciativa individual, sendo a finalidade principal do contrato é o enriquecimento indevido, injusto, primeiramente a parte Apelante não se nega em pagar o devido, mas o quer fazer de forma justa e conforme a lei. Tudo demonstra ferir a dignidade da pessoa humana da parte Apelante, fundamento (mais que princípio) expresso na Constituição Federal no artigo 1o, inciso III e no Código de Defesa do Consumidor no artigo 4o. Ademais, as instituições financeiras fazem “vistas grossas” quanto ao direito do consumidor nos contratos de financiamento quanto à informação prévia e adequada do montante dos juros e taxas, consoante artigo 52 e incisos do CDC.” (ID64473656). Restringe o pedido de reforma da sentença para o fim de definir a capitalização de juros pela taxa média à época da celebração do contrato (ID64473656): “Por todo exposto, a parte Apelante pede que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato. Condenando, ainda, a Apelada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e sucumbências”. Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID 64473654). Contrarrazões por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA (réu), requerendo o não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, o não provimento (ID 64473659). Intimada (despacho – ID 64678733), a autora não se manifestou quanto ao deduzido em contrarrazões (certidão - ID 65181130). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por não ter havido impugnação específica (art. 932, III do CPC). Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC. E, na hipótese, do cotejo entre sentença e apelação, não se observa ter a autora especificado as razões de seu inconformismo. SUELI APARECIDA SIMIONATO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A, tendo-lhe sido facultadas três emendas à inicial (ID64473616 – p.63; ID64473630 – p.108), determinado na última que: “(...) fica a autora intimada para emendar a inicial, juntando nova petição na íntegra, a fim de: 1) excluir a pretensão de alterar a taxa de juros contratada; 2) esclarecer o interesse em requerer o afastamento da Tarifa de Cadastro, pois o STJ já entendeu que ela pode ser cobrada no início do relacionamento bancário. Nesse ponto, deverá demonstrar que possuía relacionamento bancário com o réu anteriormente à contratação; 3) esclarecer se o réu condicionou a celebração do contrato de mútuo à contratação do seguro prestamista.” (ID64473634 – p.132). Sobreveio a quarta petição inicial na qual não foi deduzido pedido de capitalização de juros pela taxa média à época da celebração do contrato: “DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO NULA, RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. Conforme análise do contrato de financiamento, podemos verificar que houve a incidência de tarifas cobradas de forma leviana, com o fim de obter enriquecimento indevido, vejamos TARIFAS ILEGAIS REGISTRO DE CONTRATO R$ 402,00 SEGURO R$ 702,72 TOTAL R$ 1.104,72 VALOR EM DOBRO (COBRANÇA INDEVIDA) - R$ 2.209,44 Diante das atitudes praticadas pela Ré, que oneram demasiadamente a parte autora (...). IV – DOS PEDIDOS. Diante de tudo que até aqui foi dito, requer em sede de pedido: (...) 4). Que a parte autora seja ressarcida em dobro, na quantia de R$ 2.209,44 em virtude da ocorrência da venda casada e das tarifas cobradas, conforme artigo 42, § único do CDC; 5) Requer a confirmação da tutela inibitória para que o nome da parte Autora não seja lançado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de astreinte, ou caso V.Exa., não entenda dessa forma, seja restringido tal inclusão até o final da lide; 6) Pugna ainda, como desdobramento disso, seja a parte Autora conservada definitivamente na posse direta do veículo dado como garantia no contrato de financiamento, ou caso V.Exa., assim não entenda, seja deferido tal pedido até o final da lide;” (ID64473637 – p.148). Pela decisão de ID64473639, indeferida a tutela de urgência. E, como se viu, pela sentença recorrida, julgados improcedentes os pedidos (ID 64473654): afastada a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato (“No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 402,00, valor que entendo razoável e proporcional ao serviço prestado, não havendo indícios de abusividade ou onerosidade excessiva em sua cobrança pelo réu, bem como o registro do gravame foi realizado, como demonstra o documento de ID 155924946, fl. 44”) e definido que a parte teve oportunidade de não contratar o seguro (“No caso em análise, (...) houve previsão expressa quanto à contratação, havendo opção no contrato para que não houvesse a cobrança (ID 172099903 - Pág. 2, fl. 246). Logo, incumbia à parte autora a demonstração da alegação de venda casada, o que não ocorreu. Improcede, assim, o pedido”) – sentença - ID 64473654. Frise-se: nas razões recursais, a recorrente SUELI APARECIDA discorre sobre Tarifa de Registro e “Tarifas Abusivas”, mas não requer, no ponto, a reforma da sentença, não impugna os fundamentos do que restou decidido. Limita-se, como se viu, a requerer capitalização de juros pela taxa média à época da celebração do contrato. Evidente a violação do princípio da dialeticidade recursal que “(..)impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos ( )” (RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). Sobre o tema, em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 2105957 / GO, definiu: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. QUANTUM INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL ANTERIORMENTE FIXADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/41. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO. 01. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024) 02. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024) (...) 04. Agravo interno parcialmente conhecido e negado provimento. (AgInt nos EREsp n. 2.105.957/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço da apelação. Recurso não conhecido, honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §11, CPC; Tema 1.059), suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo (ID 64473654). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora